Tribunal: TJSP
Processo: 2265440-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial, por conversão de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Decisão determinando a liberação dos valores bloqueados em contas bancárias do executado, mediante o sistema Sisbajud. Irresignação improcedente. 1. Valores decorrentes de ganhos como trabalhador autônomo. Verba absolutamente impenhorável, nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial, por conversão de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Decisão determinando a liberação dos valores bloqueados em contas bancárias do executado, mediante o sistema Sisbajud. Irresignação improcedente. 1. Valores decorrentes de ganhos como trabalhador autônomo. Verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade de relativização da norma, à vista do princípio expresso no brocardo "in claris cessat interpretatio". Precedentes. 2. Hipótese em que, de todo modo, a impenhorabilidade da integralidade da quantia constrita também decorre da regra do art. 833, X, do CPC, uma vez que incidente sobre importância inferior a quarenta salários-mínimos. Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente, aplicações financeiras etc. Precedentes. Decisão que se confirma. Orientação essa cuja "ratio" ensejou a modificação da chamada Lei de Improbidade Administrativa, para também vedar o decreto de indisponibilidade sobre quantias inferiores ao equivalente a 40 salários-mínimos, quer depositadas em caderneta de poupança, quer em conta corrente, quer em quaisquer aplicações financeiras (v. Lei 8.429/92, art. 16, § 13, introduzido pela Lei 14.230/21).

Negaram provimento ao agravo.